Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fernando Glaydson Xavier de Lima contra sentença (Id 33712784) do juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, para que seja obrigado a lhe fornecer o medicamento xarelto (rivaroxabana) 20mg, não padronizado no SUS, conforme prescrição do médico que o assiste, julgou improcedente o pedido, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou o requerente no pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais). Em razões recursais (Id 33713787), o apelante alega que o pedido não foi acolhido, porque haveria outro medicamento disponibilizado no SUS para o tratamento da doença (Síndrome Budd Chiari). Sustenta que a médica que o assiste indicou que o remédio prescrito, o xarelto (rivaroxabana) 20mg é o único adequado para seu tratamento. Ressalta a gravidade da doença e destaca o risco de agravamento e de óbito, segundo o laudo médico. Assinala a piora com o uso de outros medicamentos. Faz menção a preceitos constitucionais e legais sobre o direito à saúde e a obrigação estatal de o assegurar. Pede a concessão da gratuidade de justiça, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja fornecido o remédio e, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de que lhe seja fornecido o medicamento não padronizado no SUS por tempo indeterminado de acordo com a prescrição médica. Postula também o arbitramento de honorários advocatícios com aplicação da sucumbência. O Distrito Federal, em contrarrazões, pediu o desprovimento do recurso (Id 33713790). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento da apelação (Id 34829163). Esta relatoria verificou que o apelante não goza dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou que ele comprovasse o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias úteis, sob pena de deserção (Id 34889507). O autor/apelante informou que o médico assistente suspendeu a prescrição do medicamento desde dezembro de 2021 e que, por esse motivo, não tem mais interesse na demanda. Pediu a extinção do processo (Ids 35157909 e 35157910). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Com a suspensão do uso do medicamento prescrito para o autor/apelante e a manifestação do desinteresse pela continuidade do processo, entendo que houve perda superveniente do interesse recursal, porque o litígio desapareceu por motivo superveniente a sua dedução em juízo. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da alteração fática no tratamento de saúde do autor, que deixou de fazer uso do remédio desde dezembro de 2021, conforme orientação médica. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso manejado, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora